Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710477-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. J. E. G. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA EMIDIO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B. J. E. G., menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701803-82.2022.8.07.0018, que condicionou o sequestro de verbas públicas à apresentação de três orçamentos, para fins de aquisição da fórmula alimentar Novamil Rice. Eis a r. decisão agravada (ID 228118178 da origem): “Cuida-se de pedido de cumprimento definitivo da sentença proferida nestes autos, que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer a fórmula alimentar NOVAMIL RICE, requerido por BENJAMIN JONAS EMIDIO GABRIEL, representado por Jessica Luana Ferreira de Sousa. Autos relatados na decisão, ID 175070936. I _ DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O pedido foi recebido em 16/10/2023, ID 175070936, com a intimação do Distrito Federal e da Secretária de Saúde no dia seguinte, 17/10/2023, para comprovarem o cumprimento da obrigação ou se manifestarem acerca do pedido de sequestro de verbas. Do sequestro de verbas autorizado em 08/11/2023 Foi autorizado o sequestro de verbas no valor de R$ 21.825,00 (vinte e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais), para a aquisição de 90 latas da Fórmula Alimentar, suficiente para 3 (três) meses de consumo, ID 177635685. Noticiada dispensa administrativa da fórmula alimentar, foi determinada a devolução do valor bloqueado ao erário, ID 179946140. Expedido alvará de levantamento em favor do Distrito Federal, ID 180086100. Decisão ID 212946925 determinou a suspensão do curso do processo. Do pedido de continuidade do cumprimento de sentença A parte autora formulou pedido de sequestro de verbas no valor de R$ 43.188,86, para a aquisição de todo o estoque disponível da fórmula NOVAMIL RICE na internet, conforme valores praticados atualmente, bem como a intimação do DF para imediato cumprimento da decisão, além de condenação em multa em caso de descumprimento, ID 226288862. É o relatório. DECIDO. 1 _ Intime-se o DISTRITO FEDERAL a, no prazo de 10 (dez), já computada a dobra legal, cumprir a obrigação, na forma determinada no título executivo, sob pena de sequestro de verba pública, no valor do menor orçamento a ser apresentado pela parte exequente. 1.1 _ Intime-se, ainda, o(a) Secretário(a) de Saúde para cumprir a obrigação de fazer, no mesmo prazo. Da necessidade de adequação dos orçamentos apresentados com a inicial O artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve adotar as diligências necessárias à satisfação da obrigação. Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para a aquisição do medicamento tem se mostrado uma medida mais eficaz. Com efeito, tratando-se de medicação que não consta nas listas de compras regulares da SES-DF, faz-se necessária a instauração de um procedimento específico para a compra em cumprimento à ordem judicial, com várias etapas, que não podem deixar de ser observadas pela Secretaria de Saúde por se tratar de recursos públicos. Ademais, o Enunciado 74 da Jornada de Saúde do CNJ preceitua expressamente: ENUNCIADO No 74 Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio. No entanto, a determinação de sequestro de verbas, deve ser precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. De outro lado, em 30/11/2023, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação no 146, que dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais nas demandas de saúde pública. No § 1o do artigo 9o, foi recomendado: § 1o O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, deverá utilizar como critério aquele adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Em data recente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1234, com repercussão geral e caráter vinculante, reiterou a necessidade de atendimento à Recomendação 146 do CNJ, acima citada. Senão vejamos: 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quo que e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. Em que pese o Tema 1234 referir-se aos medicamentos não incorporados ao SUS, por analogia, revendo meu posicionamento anterior, reputo necessário observar os limites impostos na Resolução 146 do CNJ em todos os sequestros de verbas públicas determinados nas demandas judiciais que envolvem saúde pública. Nesse sentido, ainda, o Tema 1033 do STF, com repercussão geral: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 2 _ Ante o exposto e em face do princípio da colaboração entre as partes, intimem-se também, por oficial de justiça e em regime de urgência, o(a) Secretário(a) de Saúde e o Distrito Federal para indicarem fornecedores que possam cumprir a obrigação observando (I) o mesmo critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde ou (II) valor já praticado pelo ente em compra pública/contrato de prestação de serviços, aquele que seja identificado como menor valor ou (III) a tabela dos Planos de Saúde Privados. Prazo: 20 (vinte) dias, já computada a dobra legal. 3 _ Sem prejuízo e considerando que sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas em valor superior àqueles definidos no Tema 1033 do STF ou em contrato já firmado pela SES/DF, fica a parte autora intimada de que a qualquer tempo poderá anexar aos autos: Serviços/insumos previstos na tabela SUS (com acréscimo de 50%) ou em contrato firmado pela SES/DF 3.1 _ no mínimo, 01 (um) orçamento atualizado que observe como critério o mesmo adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde ou valor já praticado pelo ente em compra pública/contrato de prestação de serviços, aquele que seja identificado como menor valor. 3.2 _ o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses; (II) declaração assinada pela autora de que não recebe do SUS nenhum dos produtos/serviços indicados no orçamento. 3.3 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. Serviços/insumos NÃO previstos na tabela SUS ou em contrato firmado pela SES/DF 3.4 _ No caso de inexistir valor fixado na tabela do SUS ou em contrato da SES/DF, apresentar 03 (três) orçamentos atualizados (aplicação analógica dos itens 1.2 e 1.3 do Tema 1234) que observem a tabela dos planos de saúde privados; 3.2 _ o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses; (II) declaração assinada pela autora de que não recebe do SUS nenhum dos produtos/serviços indicados no orçamento. 3.3 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. Da apresentação de orçamento pela autora 4 _ Apresentado orçamento pela parte autora, intime-se o DISTRITO FEDERAL, POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE URGÊNCIA, a no prazo IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias já computada a dobra legal, (I) cumprir a obrigação imposta no título judicial, sob pena de sequestro de verba pública, no valor do orçamento de menor valor apresentado pela parte autora e (II) tomar ciência e se manifestar acerca dos orçamentos apresentados pela parte autora, inclusive quanto aos limites estabelecidos nos Temas 1033 e 1234 do STF. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 4.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento deve vir acompanhado da confirmação da empresa fornecedora e acrescido do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 4.2 _ Ressalto novamente que o prazo é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 4.3 _ Decorrido o prazo fixado para o Distrito Federal, sem comprovação do cumprimento da obrigação, independentemente de novo despacho, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação acerca do pedido de sequestro de verbas públicas, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 4.4 _ Com a manifestação do Ministério Público, venham os autos imediatamente conclusos. Da indicação de empresa fornecedora pelo Distrito Federal ou pela SES/DF 5 _ Indicado fornecedor pelo Distrito Federal ou pela SES/DF, intime-se a parte autora a anexar aos autos: 5.1 _ confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. 5.2 _ Com as informações, intime-se o DISTRITO FEDERAL, POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE URGÊNCIA, a no prazo IMPRORROGÁVEL de 05 (cinco) dias já computada a dobra legal, (I) cumprir a obrigação imposta no título judicial, sob pena de sequestro de verba pública, no valor da planilha apresentada pela parte autora e (II) se manifestar acerca do orçamento apresentado pela parte autora, inclusive quanto aos limites estabelecidos no Tema 1234 do STF. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 5.3 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento deve vir acompanhado da confirmação da empresa fornecedora e acrescido do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 5.4 _ Ressalto novamente que o prazo é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 5.5 _ Decorrido o prazo fixado para o Distrito Federal, sem comprovação do cumprimento da obrigação, independentemente de novo despacho, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação acerca do pedido de sequestro de verbas públicas, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 5.6 _ Com a manifestação do Ministério Público, venham os autos imediatamente conclusos. II _ DA CONDIÇÃO IMPOSTA EM SENTENÇA PARA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO Conforme a sentença, a continuidade do tratamento ficou vinculada a avaliação médica semestral pelo NATJUS/TJDFT. A parte autora juntou relatório médico solicitando a continuidade do uso da fórmula Nova Mil Rice, datado de 5 de fevereiro de 2025, assim como, o comprovante de retorno agendado para o dia 19 de maio de 2025. Requereu a continuidade do fornecimento da fórmula, além da emissão de nota técnica e envio de prontuário médico para o HCB para marcação de exames, ID 225134419. Decisão ID 225271394 indeferiu o pedido de envio de prontuário médico para o HCB para marcação de exames e determinou a notificação do NATJUS para emissão de Nota Técnica de Avaliação quanto à continuidade do tratamento. 6 _ Cumpra-se o determinado no item 2 da decisão, ID 225271394. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão.” Inconformado, o demandante recorre. A parte agravante alega que "a decisão recorrida impôs a necessidade de apresentação de três orçamentos para que se proceda ao sequestro de verbas. No entanto, essa exigência é manifestamente incompatível com a realidade do caso concreto", porquanto inexistem atualmente fornecedores convencionais do produto. Argumenta ainda que "a severidade da seletividade alimentar, atestada por equipe médica especializada do Hospital Universitário de Brasília [...] impede qualquer substituição. Não há alternativa viável." O agravante fundamenta seu recurso nos artigos 300 do CPC, invocando a existência de elementos que demonstram tanto a probabilidade do direito, diante da sentença judicial transitada em julgado que reconheceu o fornecimento do insumo, quanto o perigo de dano, tendo em vista o risco nutricional grave e iminente ao qual está submetido. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato sequestro de verba pública, no valor de R$ 43.188,86, com expedição de alvará judicial, sem a exigência de apresentação de três orçamentos. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, em tese, a r. decisão agravada estaria a observar com precisão os parâmetros normativos atualmente vigentes no ordenamento jurídico e vem alinhada às diretrizes estabelecidas pela Recomendação no 146/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cujo §1o do artigo 9o recomenda que o ressarcimento de serviços de saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve observar os critérios aplicáveis ao ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, entendimento reforçado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1033 e 1234, ambos com repercussão geral reconhecida. Na hipótese, não se pode olvidar ainda que a necessidade de observância ao contraditório quanto à escolha do orçamento a ser adotado e à verificação da compatibilidade com os preços públicos já praticados pela Administração. Ademais, compreende-se que, em tese, a exigência de orçamentos não constitui mera formalidade, mas garantem que os valores desembolsados pelo erário observem os princípios da economicidade e eficiência, resguardando o interesse público sem que, para tanto, se inviabilize o cumprimento da ordem judicial. A própria decisão agravada aponta para a viabilidade do sequestro, desde que satisfeitos os requisitos mínimos de demonstração de regularidade e adequação dos valores apresentados, inclusive permitindo que o Distrito Federal e a Secretaria de Saúde indiquem fornecedores com preços compatíveis, ou que a parte autora anexe orçamentos que respeitem os parâmetros fixados pela jurisprudência e pelas normas de regência. Dessa forma, sem açodamento de avançar sobre o mérito, compreende-se que, em tese, a exigência da apresentação dos orçamentos não se mostra desarrazoada nem desproporcional, especialmente para fins de flexibilização desse requisito, em sede liminar. No contexto, nota-se que a parte recorrente apresenta prints de consulta na internet em lojas que teriam o produto à venda, no caso, Drogasil e Pague Mais (ID 70108230), portanto, ao menos aparentemente, não se trata de fornecedor único ao varejo, nem tampouco impedimento a apresentação dos orçamentos exigidos por Sua Excelência a quo. Não se olvide que, dos autos, consta tão somente o valor total pretendido para o sequestro da verba, no caso, R$ 43.188,86 (quarenta e três mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos - orçamentos anexos), sem mencionar sequer a quantidade necessária a ser adquirida, nem tampouco o preço unitário. Outro ponto de relevância que precisa ser considerado também é que se tratar de alimento cuja aquisição a parte recorrente pretende realizar em grande quantidade (alega que precisa comprar o estoque ainda disponível a venda), todavia, sequer menciona ter se assegurado da data de vencimento do produto até que possa ser totalmente consumido. Em outras palavras: vai comprar a fórmula para quanto tempo? o produto está válido até que possa ser totalmente consumido? Ainda deve ser ponderado que o recorrente passará por reavaliação médica logo mais, de modo que não, aparentemente, a medida, nos contornos como pleiteado, mostra-se aparentemente açodada, todavia, nada obsta que apresente orçamentos discriminados, cuja justificativa da necessidade ao menos até o retorno à consulta médica em 19/05/2025 estaria presumidamente demonstrada. Desse modo, desde logo pedindo-se as mais respeitosas vênias, mas não se verificam, neste momento, os requisitos autorizadores da liminar. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal. Colha-se ainda a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator